Tribunal: STF
Processo: Inq 2369
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-01
Data de publicação: 2007-02-01

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental em Inquérito. 2. Recurso interposto
   contra decisão monocrática que, em face da renúncia ao mandato de
   Deputado Federal, reconheceu a incompetência superveniente deste
   Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o investigado
   nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 3. O recorrente
   busca o encaminhamento do feito à Seção Judiciária do Distrito
   Federal alegando que os atos investigados teriam ocorrido no
   Distrito Federal. 4. Com a perda do mandato eletivo pelo
   investigado, querelado ou denunciado, cessa a competência penal
   originária desta Corte para apreciar e julgar autoridades dotadas
   de prerrogativa de foro ou de função. Precedentes: ADI nº
   2.797/DF e ADI nº 2.860/DF, Rel. Sepúlveda Pertence, Pleno, por
   maioria, DJ 19.12.2006; HC nº 86.398/RJ, Rel. Joaquim Barbosa, 2ª
   Turma, unânime, DJ 18.08.2006; INQ - AgR 1871/GO, Rel. Cezar
   Peluso, Pleno, unânime, DJ 12.05.2006; e AP nº 400/MG, decisão
   monocrática de 31.08.2006, PET nº 3.534/MG, decisão monocrática
   de 30.08.2006, e INQ nº 2.061/ES, decisão monocrática de
   30.08.2006, todos de minha relatoria. 5. Nos termos do art. 76,
   III, do CPP ("A competência será determinada pela conexão: III -
   quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas
   circunstâncias elementares influir na prova de outra infração"),
   considerada a renúncia do Deputado Federal investigado, o juízo
   competente para apreciar a matéria é a 2ª Vara da Seção
   Judiciária de Mato Grosso. 6. Agravo desprovido.